Tribunal: TJDFT
Processo: 0728342-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728342-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. D. R. D. B. A., I. D. R. D. B. A., R. R. D. B. A. REPRESENTANTE LEGAL: HEIDER DE BRITO ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL (requerido) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por . D. R. D. B. A., I. D. R. D. B. A., e R. R. D. B. A., todos menores representados por seu genitor, H.B.A.R., processo n. 0701347-50.2022.8.07.0013, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 133395233 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por "E. D. R. B. A." e outros, nestes autos representada por seu genitor "H. B. A. R.", em face do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a disponibilização de transporte público adequado a seus horários de aula, no período vespertino, até o Centro Educacional Várzeas. Os autores, com idade entre 05 (cinco) e 12 (doze) anos de idade, informam estar matriculados em escolas distantes de sua residência e sem que haja oferta de transporte escolar gratuito, o que tem onerado muito o orçamento familiar e dificultado que seus genitores os acompanhem. Relatam que não há escolas mais próximas de sua residência. Que seu genitor chegou a solicitar transporte escolar para as escolas situadas na CRE de Santa Maria, mas que não foram atendidos sob o argumento de não haver disponibilidade de vaga nos ônibus que atendem à região. Por essa razão, fez-se necessário o ajuizamento da presente demanda. O Despacho de ID n 120280147 postergou a análise da tutela requerida, determinando a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação do DF a fim da obter informações acerca da situação descrita. Conforme informações prestadas em ID no 122649744, a SEE-DF, conjuntamente com a CRE de Santa Maria, forneceu e fornece transporte aos alunos residentes no condomínio dos autores e matriculados na Região Administrativa de Santa Maria, em razão da realidade de acesso à essa área. Contudo foi repetida a informação repassada aos autores, de que os Ônibus estão sem vagas e que tramita processo de solicitação de aumento de frota para atendimento. Após manifestação do Ministério Público, foi ofertada transferência de um dos autores, estudante do 2o Período da Educação Infantil para o CAIC Santa Maria, onde um dos irmãos já cursa o 5o Ano do Ensino Fundamental. A irmã mais velha permanece matriculada no CEF 316 de Santa Maria. Intimada, os autores aceitaram a transferência sugerida e reiteraram a necessidade de fornecimento de transporte. Foram expedidos novos ofício à Secretaria de Educação em que se requereu informações objetivas acerca do andamento e previsão de atendimento das crianças pelo transporte escolar gratuito, contudo não houve resposta. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, conforme consignado no art. 300, §3o, deve ser verificado o risco de irreversibilidade da medida. Em uma análise perfunctória das informações prestadas nos autos, entendo estarem presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida. É cediço que, nos termos do Art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é assegurado o acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, além de garantir vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. No caso em questão, em que pese o regramento estabelecido pela Secretaria de Educação quanto aos requisitos para disponibilização do transporte escolar gratuito, resta claro, através das informações prestadas pela própria pasta, que há o fornecimento deste transporte às crianças residentes na região em que os autores se encontram e que estes só não estão sendo atendidos por falta de veículos. Assim, diante da situação descrita e as idades das crianças a serem atendidas, entendo configurada a probabilidade do direito aventado e o risco de dano, haja vista que os alunos deixam de frequentar à escola em razão da dificuldade de locomoção até as instituições de ensino em que estão matriculados. Assim, considerando as informações prestadas e buscando, efetivamente o bem estar dos menores e a facilitação da dinâmica familiar, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que realize a transferência da menor Isaque Daniel, estudante do 2o Período da Educação Infantil, ao CAIC de Santa Maria, onde se encontra matriculado seu irmão, Ezequiel Davi. Feito, que disponibilize aos autores transporte escolar gratuito, provendo acesso à escola em que estão regularmente matriculados, ou que arque com os custos de transporte privado até que possa atender diretamente à demanda. Cumpra-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Havendo descumprimento da medida, os autores ficam desde já intimados à apresentar (03) orçamentos relativos ao serviço de transporte escolar, a fim de instruir eventual pedido de sequestro de verbas. Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Citem-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público.” Inconformado, o requerido recorre. Narra que se trata de ação ordinária em que a parte autora pede o transporte escolar gratuito, no turno vespertino, de “I.D.” do 2o período, “E.D.” do 5o ano, e “R.R.” do 7o ano do ensino fundamental ou que seja pago o transporte particular até que exista a disponibilidade de transporte escolar gratuito. Assevera que não estariam preenchidos os requisitos da liminar concedida na origem. Pontua que a tutela em questão possui natureza satisfativa, o que esgotaria o objeto da ação. Aduz que a pretensão ao transporte escolar somente seria concedido aos estudantes que residam em locais onde não há o transporte público coletivo, todavia, os menores residem na Quadra 101 do Setor Total Ville, Santa Maria, localidade servida pelo transporte coletivo. Noticia que a localidade é atendida por dois itinerários de transporte escolar, um matutino e outro vespertino, servidos cada qual com três ônibus de 38 assentos. Entretanto, trata-se de área de rápida expansão, e mesmo com os esforços empreendidos pela administração, atualmente teria uma fila de espera de 206 outros estudantes. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo, sobrestando a r. decisão a quo até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, revogando-se a r. decisão vergastada. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Primeiramente, cumpre observar que a decisão de origem, que determina a colocação das crianças em transporte escolar gratuito, não implica em plena tutela satisfativa, pois admite facilmente a reversibilidade, sem maiores percalços. Noutro prisma, observo que o recorrente, apesar dos relevantes argumentos lançados, não se desincumbiu de demonstrar urgência ou perigo de dano aptos a autorizar o efeito suspensivo reclamado. Ademais, vejo, nesta cognição sumária, perigo de dano inverso, pois se trata de questão afeta ao direito das crianças irem a escola, visto que, não há disponibilidade na localidade onde residem. Faço registro ainda que, muito embora o recorrente afirme que a localidade onde os agravados reside é servida por transporte coletivo, e isso lhes afastaria o direito ao transporte escolar gratuito, o próprio agravante diz que lá servem 3 ônibus deste tipo de transporte, em dois itinerários, no turno matutino e vespertino. Ou seja, ao menos em tese admite a necessidade da prestação deste tipo de serviço público, o que reforça a verossimilhança da alegação dos agravados quanto ao que pleitearam na origem. Outrossim, ao menos para fins de exame desta prelibação sumária, ressalto que a Constituição Federal prevê o dever de o Estado fornecer aos estudantes transporte gratuito. Confira-se: "Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde." (g.n.) No mesmo sentido, não se deve perder de vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação preconiza, em seu artigo 10, VII, que “os Estados incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.” Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas tenho que, neste Juízo de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da r. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator